Tribunal: TJDFT
Processo: 0006336-54.2000.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de ofício enviado pela 2a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 15907293). Foi noticiada a regular habilitação dos requerentes LISETTE SILVA BALBINO e SEBASTIÃO JOSÉ RAMOS ROLIM como herdeiros do credor originário JOSÉ ROBERTO DA SILVA. Estão ausentes, entretanto, informações essenciais ao adimplemento da presente requisição. Oficie-se a 2a Vara da Fazenda Pública do DF, em resposta ao ofício de ID 15907293, solicitando que seja especificado o quinhão correspondente a cada sucessor. Em atenção a observação verificada no ofício em questão, informo que o presente precatório (PCT 0006336-54.2000.8.07.0000) corresponde a numeração única 0702376-91.2020.8.07.0018 no juízo de origem. Obtida a resposta do Juízo Fazendário, retornem os autos conclusos para análise. Confiro ao presente despacho força de ofício. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Brasília, 13 de maio de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto